Tribunal: TJBA
Processo: 8037835-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8037835-60.2026.8.05.0000 – Comarca de Coribe/BA Impetrante: Cléber de Lima Oliveira Impetrante: Reginaldo de Carvalho Silva Impetrante: Marcílio de Sousa Barros Paciente: Rony Cruz Brandão Vieira Advogado: Dr. Cléber de Lima Oliveira (OAB/DF 83.741) Advogado: Dr. Reginaldo de Carvalho Silva (OAB/DF 71.840) Advogado: Dr. Marcílio de Sousa Barros (OAB/DF 68.507) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA Processo de 1º Grau: 8000317-26.2026.8.05.0068 / 8000695-50.2024.8.05.0068 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISO VIII, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO EM 22/05/2026, MANTENDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. APONTADO EXCESSO DE PRAZO NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA, BEM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE FUGA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Cléber de Lima Oliveira (OAB/DF 83.741), Dr. Reginaldo de Carvalho Silva (OAB/DF 71.840) e Dr. Marcílio de Sousa Barros (OAB/DF 68.507), em favor de Rony Cruz Brandão Vieira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 18/01/2025 e posteriormente pronunciado, em 03/06/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso VIII, do Código Penal. A Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, inicialmente designada para o dia 29/04/2026, foi cancelada, razão pela qual a Defesa requereu, nos autos n° 8000317-26.2026.8.05.0068, a revogação da prisão preventiva do acusado. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 106652299), o excesso de prazo no prosseguimento do feito e para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. Aduzem, na petição de ID. 106739641, em aditamento à Inicial, que o Magistrado a quo proferiu, em 22/05/2026, decisão indeferindo o pleito de revogação da segregação provisória. Sustentam, contudo, a desfundamentação do referido decisio, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 107104011) noticiam, in verbis: “[...] Em 23 de janeiro de 2024 a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos réus no Inquérito Policial nº 3903/2024, o que deu origem aos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 8000050-25.2024.8.05.0068 (ID 428223760). Em 7 de fevereiro de 2024, o Ministério Público manifestou-se de forma favorável à segregação cautelar (ID 430557535). Em 8 de fevereiro de 2024, o Juízo de origem acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva de Rony Cruz Brandão Vieira e de André dos Santos Lima da Silva (ID 430683754 / Mandados ID 431164080 e 431164081). A denúncia foi formalmente oferecida pelo Ministério Público em 12 de agosto de 2024 (ID 457906643) e recebida pelo Juízo em 11 de setembro de 2024 (ID 463425341), com a instauração da ação penal nº 8000695-50.2024.8.05.0068. O paciente Rony Cruz Brandão Vieira foi preso em 18 de janeiro de 2025 (ID 482162535), e a correspondente audiência de custódia realizou-se em 21 de janeiro de 2025 (ID 482384029), com a manutenção da custódia preventiva. A resposta à acusação do paciente foi protocolada em 13 de fevereiro de 2025 (ID 485957254). Em 10 de março de 2025, o Juízo rejeitou a absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento (ID 489723843), ato que ocorreu em 20 de março de 2025, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu (ID 492446402). O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais por memoriais em 16 de abril de 2025 e 7 de maio de 2025, respectivamente (IDs 496780693 e 499358937). A sentença de pronúncia foi proferida em 3 de junho de 2025, para submeter os réus a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 502019796). A defesa opôs embargos de declaração em 4 de junho de 2025 (ID 503729133), os quais foram acolhidos em 17 de junho de 2025 para sanar omissão fática e manter a prisão preventiva do paciente (ID 505538330). Certificou-se o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em 3 de setembro de 2025 (ID 517926491). Após as manifestações das partes nos moldes do artigo 422 do Código de Processo Penal (IDs 540958161 e 543742551), o Juízo declarou o feito saneado em 5 de março de 2026, oportunidade em que designou o sorteio dos jurados para 24 de março de 2026 e a sessão plenária do júri para 29 de abril de 2026 (ID 545511336). O sorteio foi redesignado para 30 de março de 2026 (ID 548612571). Contudo, o Decreto nº 250, de 17 de março de 2026, do Tribunal de Justiça da Bahia, suspendeu o funcionamento presencial no Fórum de Coribe de 23 de março de 2026 a 21 de maio de 2026, o que inviabilizou o sorteio e o júri na data designada (ID 551287194). Diante desse cenário e da renúncia do patrono do corréu (ID 552953497), o Juízo de origem cancelou formalmente a Sessão do Júri em 13 de abril de 2026 (ID 553070556). O pedido incidental de revogação de prisão preventiva foi autuado sob o nº 8000317-26.2026.8.05.0068 em 13 de abril de 2026 (ID 553735786). O Juízo indeferiu o pedido de revogação e o pleito de separação processual (ID 560878790). Atualmente, o processo originário encontra-se saneado e em fase de preparação para o julgamento em plenário, de forma que se aguarda a regularização da defesa técnica do corréu André e o restabelecimento das condições administrativas para a designação de nova data da sessão plenária, com a devida prioridade por se tratar de processo com réu preso. Em relação ao quanto alegado pela defesa, este Juízo presta os seguintes esclarecimentos. O cancelamento da sessão plenária ocorreu por razões de força maior e de natureza estritamente administrativa, decorrentes do Decreto nº 250 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que limitou o funcionamento presencial da Comarca, e pela superveniente renúncia do patrono do corréu André. Inexiste desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na condução do feito, que tramita com a devida prioridade e celeridade compatíveis com a situação de réu preso. No que tocante à contemporaneidade e à necessidade da prisão, foi pontuado que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito, pertencente ao paciente, o qual detinha certificado de registro como atirador desportivo e utilizou o armamento fora das hipóteses regulamentares. O perigo ao processo e à aplicação da lei penal revela-se concreto, haja vista que os acusados evadiram-se do distrito da culpa logo após a prática delitiva, de modo que a prisão preventiva do paciente exigiu diligências policiais complexas e somente foi cumprida quase um ano após a sua decretação. Por fim, o pleito de separação processual foi indeferido com esteio na conveniência da instrução e na necessidade de julgamento conjunto perante o Conselho de Sentença para a correta reconstrução fática de crimes cometidos em coautoria, sem que exista prejuízo desarrazoado, uma vez que o Juízo adota céleres providências para a nomeação de defensor dativo ao corréu e para a imediata redesignação da sessão plenária assim que reestabelecidas as atividades presenciais. O paciente RONY CRUZ BRANDÃO VIEIRA encontra-se atualmente preso. Não houve qualquer alteração superveniente em seu status prisional, visto que este Juízo indeferiu o seu pedido de liberdade provisória em decisão recente (ID 560878790). [...]”. V - Ab initio, quanto ao alegado excesso de prazo para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, compulsando os autos se constata não mais persistir a coação narrada, vez que o Magistrado a quo proferiu, em 22/05/2026, decisão indeferindo o referido pleito, restando a ordem superada nesta quota. VI - Outrossim, no que tange ao apontado de excesso de prazo no prosseguimento do feito, razão não assiste aos Impetrantes. Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o feito vem tramitando regularmente já tendo sido designada da sessão plenária do júri para o dia 29/04/2026; sendo suspenso o funcionamento presencial do Fórum de Coribe no período de 23/03/2026 a 21/05/2026, nos termos do Decreto n° 250, de 17/03/2026, o que ensejou o cancelamento da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. Atualmente, o processo de origem se encontra saneado e em fase de preparação para a realização da sessão plenária do júri, aguardando a regularização da defesa técnica do corréu André dos Santos Lima da Silva, bem como o restabelecimento das condições administrativas, restando demonstrado que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Magistrado a quo. VII - Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo no prosseguimento do feito. VIII - Quanto às alegativas de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como motivação suficiente para manter a prisão preventiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo modus operandi empregado, observando o uso de armamento de alto poder lesivo na prática delituosa, bem como o risco de fuga do paciente, destacando o histórico de evasão pretérito, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o Juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. X - Digno de registro que esta Corte já reconheceu a idoneidade das razões justificadoras da decretação e da manutenção da segregação cautelar do acusado, na ocasião dos julgamentos dos Habeas Corpus n°s 8024020-64.2024.8.05.0000 e 8038774-74.2025.8.05.0000, anteriormente impetrados em benefício do paciente, não se verificando a existência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva. XI - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pelo Magistrado a quo em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar. XII - Finalmente, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. XIII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo e denegação da ordem. XV – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037835-60.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Coribe/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Cléber de Lima Oliveira (OAB/DF 83.741), Dr. Reginaldo de Carvalho Silva (OAB/DF 71.840) e Dr. Marcílio de Sousa Barros (OAB/DF 68.507), como paciente, Rony Cruz Brandão Vieira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a presente ação e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.